Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-70.2020.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2 Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2 Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp Repetitivo no. 973.827/RS e Súmula no 541 do STJ). 3. Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato. Legitimidade da cobrança. Comprovação da efetiva prestação dos serviços e inexistência de abusividade dos valores. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 4. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Todavia, no caso dos autos de cessão de financiamento, o cessionário (autor) se comprometeu com cedente sobre o reembolso de tais verbas, não podendo cobrar do agente financeiro que não incluiu tal cobrança no vigente refinanciamento. 5. IOF adicional. O "novo IOF" não incide sobre o IOF diluído propriamente dito, mas sim sobre os recursos utilizados para pagá-lo a vista ao fisco e que foram financiados junto com o pagamento do principal. Inteligência da Tese 3 dos Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. Ação improcedente. Recurso do réu provido para esse fim e improvido o do autor, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000219-70.2020.8.26.0462, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
NILTON SOARES DA SILVA, é apelado/apelante BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao do autor. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1000219-70.2020.8.26.0462 - São Paulo -L - Voto no 45034
Voto no 45.034
Apelação Cível n.o 1000219-70.2020.8.26.0462
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante/Apelado: Nilton Soares da Silva
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Claudia Felix de Lima
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não
demonstrada. 2 Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art.
28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004). A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp Repetitivo no. 973.827/RS e
Súmula no 541 do STJ). 3. Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.
Legitimidade da cobrança. Comprovação da efetiva prestação dos serviços e
inexistência de abusividade dos valores. Orientação conforme STJ - REsp
repetitivos nos 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J.
28.11.2018. 4. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Todavia, no caso dos
autos de cessão de financiamento, o cessionário (autor) se comprometeu com
cedente sobre o reembolso de tais verbas, não podendo cobrar do agente financeiro
que não incluiu tal cobrança no vigente refinanciamento. 5. IOF adicional. O
“novo IOF” não incide sobre o IOF diluído propriamente dito, mas sim sobre os
recursos utilizados para pagá-lo a vista ao fisco e que foram financiados junto com
o pagamento do principal. Inteligência da Tese 3 dos Recursos Especiais
repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. Ação improcedente. Recurso do réu
provido para esse fim e improvido o do autor, com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação de revisão de contrato de financiamento de veículo
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 188/195, de relatório adotado,
que declarou indevida a exigência do seguro prestamista (R$ 792,00), determinando a
restituição de forma simples, com restituição a partir do desembolso e juros moratórios
da citação. Custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em 10% do
valor da causa foram impostos ao autor, maior sucumbente, observada a gratuidade de
justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1000219-70.2020.8.26.0462 - São Paulo -L - Voto no 45034
Da r. sentença recorreram ambas as partes.
O autor (fls. 197/204), pedindo a reforma do julgado para que também as
tarifas de cadastro, registro do contrato e parcela premiável sejam declaradas inexigíveis
pela manifesta abusividade contratual, bem como a tarifa de avaliação do bem, já que
nenhum laudo veio aos autos para comprovar a prestação do serviço. Impugnou os juros
capitalizados e o IOF adicional.
O banco réu (fls. 207/210), aduzindo que na cláusula 10 do termo de
cessão do contrato de financiamento, ficou ajustado que o autor se responsabilizaria
pelo pagamento do seguro da cedente, enquanto cedente e cessionário (autor) deveriam
chegar a um acordo para reembolso dessas parcelas.
Recurso preparado (fls. 211/213).
Contrarrazões do autor (fls. 216/221) rebatendo as alegações e
culminando com pedido de não provimento do recurso.
Contrarrazões do réu (fls. 222/231) sustentando a legalidade das tarifas
cobradas, bem como a efetiva comprovação de termo de avaliação do bem que não pode
ser descartada. Tocante ao IOF adicional, salientou a resolução da questão com a 3a
Tese do Recurso Repetitivo no REsp no 1.251.331-RS que sedimentou a possibilidade
do próprio IOF financiado no contrato sujeitar-se aos mesmos encargos contratuais.
É o relatório.
No mérito, embora respeitado o posicionamento da MMa Juíza, a
sentença comporta reparos.
Segundo se observa dos autos, o autor foi cessionário de uma cédula de
crédito bancário no 475169033, em que foi cedente Eliane Teixeira de Aguiar, vinculada
ao financiamento do veículo Fiat/Idea, ano 2012/2013, placa DLS 3107, em 30.08.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1000219-70.2020.8.26.0462 - São Paulo -L - Voto no 45034
(fls. 32/34). Assim, recebeu o autor o valor de R$ 31.884,25, ficando encarregado de
pagar 36 parcelas de R$ 1.303,99, inclusas aí taxa de juros de 2,23% a.m. e 30,77% a.a.
No contrato atual foram cobrados IOF de R$ 972,00; prêmio de seguro do veículo de
R$ 792,00; tarifa de avaliação de R$ 500,00; registro de contrato de R$ 120,00.
Pois bem.
Com respeito aos juros pactuados, não há como tê-los por ilegais. Ao
contrário do que diz o autor, a taxa livremente pactuada de 2,23% ao mês se situa dentro
dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza (financiamento de
veículo), nada havendo nos autos que autorize concluir por qualquer abuso.
Desproporção há, como exemplifica o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “quando
percentual avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de
mercado” (STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
16/10/2012, DJe 29/10/2012 - destaquei).
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras."
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
O insurgimento contra a capitalização de juros é sem proveito, pois na
espécie ela é legalmente permitida e foi expressamente pactuada.
A Lei no 10.931/2004, que rege as cédulas de crédito bancário é muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1000219-70.2020.8.26.0462 - São Paulo -L - Voto no 45034
clara a respeito (art. 28, § 1o):
“ § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
(...)” (grifei).
E o pacto de capitalização vem claro e expresso no contrato,
evidenciando-se pela simples comparação entre as taxas mensal e anual. O exame do
instrumento de contrato deixa evidente que os juros não eram simples, mas compostos,
pois se aplicada linearmente à taxa de 2,23% ao mês obviamente não redundaria em
230,77% ao ano (fls. 31).
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
inclusive em sede de recurso repetitivo, que:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j.
08.08.2012)
“A divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente para caracterizar a
expressa contratação de capitalização”.
(AgRg no AREsp 357.980/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j. 24.09.2013)
Esse entendimento, aliás, foi cristalizado na Súmula no 541, daquela
Corte, com a seguinte redação: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1000219-70.2020.8.26.0462 - São Paulo -L - Voto no 45034
Inclusive, reforçando esse entendimento, o REsp no 1.388.972/SC, de
cunho repetitivo, reafirmou o conceito do que seja considerado “expressa pactuação”
dizendo que tal conceito foi “redimensionado” exatamente pela orientação da Súmula
acima. Portanto, sem nenhuma razão o inconformismo deduzido.
Com relação às tarifas de registro (R$ 120,03) e de avaliação do bem
(R$ 500,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso Especial nos.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1000219-70.2020.8.26.0462 - São Paulo -L - Voto no 45034
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
Da análise do referido Recurso Repetitivo, verifica-se a fixação, em tese,
da possibilidade das cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b)
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
Todavia, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais em tela,
a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de análise
específica do caso em concreto a fim de extirpar abusividades ou eventual onerosidade
excessiva.
No caso dos autos, o banco se desincumbiu do ônus de comprovar o
registro do contrato conforme se vê a fls. 72. E não fosse essa prova, o próprio
certificado de registro do veículo também a trouxe logo no início da lide, a fls. 35.
Também a tarifa de avaliação do bem deve ser mantida, pois conquanto
não se possa dizer de um primor, houve a comprovação efetiva prestação do serviço
correspondente, com a juntada de termo de avaliação de veículo (fls. 71). E, a par disso,
o valor cobrado de R$ 550,00, considerando-se o valor global do bem e do
financiamento, não pode ser considerado abusivo ou desproporcional.
Por sua vez, a cobrança do seguro de proteção financeira ou
prestamista também foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
nos seguintes termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1000219-70.2020.8.26.0462 - São Paulo -L - Voto no 45034
CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesas com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No corpo do referido julgamento restou expressamente consignado pelo
insigne Ministro Relator que a inclusão do seguro nos contratos não é vedada pela
regulação bancária, por se tratar de um serviço financeiro, até porque esse tipo de
contratação contribui para a redução da taxa de juros.
Apreciando a validade dessa contratação frente a legislação
consumerista, restou decidida a proibição da denominada “venda casada”, nos termos
do artigo 39, I, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1000219-70.2020.8.26.0462 - São Paulo -L - Voto no 45034
No caso em questão, não houve um financiamento originário do veículo,
mas a cessão de um financiamento ao autor que gerou particularidades negociais
impeditivas da aplicação do entendimento pretoriano acima.
De fato, ficou ajustado entre a cedente Eliane Teixeira de Aguiar e o
cessionário Nilton Soares da Silva (autor) que, quanto aos seguros de proteção
financeira e do veículo: “O Cessionário declara estar ciente de que os seguros
contratados pelo Cedente são intransferíveis, conforme a regulamentação específica, e
que os valores dos respectivos prêmios, se financiados pelo Credor e incluídos nas
parcelas, continuarão a ser devidos pelo Cessionário, que, nesta hipótese, negociará
diretamente com o Cedente o reembolso desses valores” (cláusula 10 fls. 32).
Sendo assim, deveria o autor reaver valores referente ao seguro com a
cedente do contrato, pois, conforme faz prova o “Aditamento à Cédula de Crédito
Bancário Cessão de Direitos e Obrigações”, esse valor não foi cobrado novamente pelo
agente financeiro em 30 de agosto de 2018 (fls. 32/34).
Finalmente, quanto ao IOF adicional, nenhuma irregularidade há em sua
cobrança, pois de acordo com a tese 3 dos Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-
RS e 1.255.573-RS: “Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre
operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (STJ REsp repetitivos nos.
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013).
Portanto, como se vê, O “novo IOF” não incide sobre o IOF diluído
propriamente dito, mas sim sobre os recursos utilizados para pagá-lo a vista ao fisco e
que foram financiados junto com o pagamento do principal
Tudo considerado, verifica-se que a sorte da demanda não merecia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1000219-70.2020.8.26.0462 - São Paulo -L - Voto no 45034
outra, senão a da improcedência.
De resto, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual,
não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários de advogado
em 10% do valor atualizado da causa, majoro tal arbitramento para 15%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso do banco réu para julgar a ação improcedente e nego provimento ao recurso do
autor, com majoração da verba honorária.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator